Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 571, I, do CPP, as nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte.
2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente.
3. Somente é cabível a impronúncia quando ausentes indícios suficientes de autoria. Contudo, diante de qualquer dúvida razoável, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
4. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco.
5. Diante da possibilidade da presença da qualificadora do motivo torpe, cabe ao Tribunal do Júri, em cada caso, decidir se o ciúme configura ou não essa qualificadora, consoante orientação do STJ (AgRg no AREsp 1128138/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017).
6. Preliminar de nulidade de procedimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.